Tribunal: STF
Processo: RHC 221263
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 660.937/SC.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante 4 condenações pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo majorado). O Juízo de Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.



     3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa.



     4. Contra essa decisão, seguiu-se a impetração perante o STJ.



     5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, previstos no art. 71 do CP. Afirma demonstrada a unidade de desígnios.



     6. Busca o reconhecimento da continuidade. 



     7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 69).



     É o relatório. 



     Decido. 



    8. O Juízo de Execução Penal, ao realizar a reunião das penas, apontou não verificadas a continuidade delitiva ou existência de concurso formal, destacando o não preenchimento dos requisitos. Eis o veiculado:



    “(...) Não se vislumbra a presença de elementos que indiquem haver relação de concurso formal ou de continuidade delitiva entre os fatos que ensejaram as condenações impostas em processos criminais distintos. Ausentes os requisitos para a unificação das penas, cumpre apenas realizar o seu somatório (art. 69 do Código Penal). (...)” (e-doc. 8, p. 1).



     9. A ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em execução. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o recorrente foi condenado às seguintes reprimendas: 



    1) PEC nº 0011834-24.2019.8.24.0023, (autos nº 0005954-51.2019.8.24.0023), condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, caput, c/c art. 61, caput, I, c/c art. 65, caput, III, "d", todos do Código Penal. 



    2) PEC nº 0012471-72.2019.8.24.0023, (autos nº 0008055-61.2019.8.24.0023). Ação penal que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, caput, c/c art. 61, caput, I, c/c art. 65, caput, III, "d", todos do Código Penal. 



    3) PEC nº 0013902-44.2019.8.24.0023, (autos nº 0006273-19.2019.8.24.0023). Ação penal que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em sede da qual restou condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, caput, do Código Penal. 



    4) PEC nº 0012048-15.2019.8.24.0023, (autos nº 0005139-54.2019.8.24.0023). Ação penal que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em sede da qual restou condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, caput, do Código Penal. 



    Logo, as condenações somam ao todo 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 11 (doze) dias de reclusão. 



    Desse modo, foram proferidas duas decisões no PEC originário nas quais houve a realização do somatório provisório das penas do apenado (fls. 66-69 e fls. 99-102). 



    No que se refere à aplicação da continuidade delitiva, razão do presente recurso (decisão de fls. 66-69 do PEC originário) nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, razão não socorre ao recorrente. 



    Isso porque, para caracterização da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios). 



    Com efeito, é cediço que o crime continuado pressupõe o prosseguimento da mesma conduta delituosa, não se confundindo com crimes individuais cometidos seguidamente, mesmo que da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução. 



    Nesse viés, ensina Cleber Masson que, "Há duas teorias no que diz respeito à necessidade de o crime continuado ser praticado pelo agente em unidade de desígnio: 1ª Teoria objetivo-subjetiva: Não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71, caput, do CP. Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente. É a posição adotada, entre outros, por Eugênio Raúl Zaffaroni, Magalhães Noronha e Damásio E. de Jesus, e amplamente dominante no âmbito jurisprudencial. Esta teoria permite a diferenciação entre a continuidade delitiva e a habitualidade criminosa [...]". (Código Penal comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 354/355). 



    Nesse sentido decidiu a Suprema Corte de Justiça: "Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos". STF - Segunda Turma - HC nº 101049 - Rel. Min. Ellen Gracie - Dje 21.05.2010. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento: "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da aplicação da teoria objetiva-subjetiva, pela qual o reconhecimento da continuidade delitiva depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios." STJ - HC nº 240.457/SP, Rel. Min Alderita Ramos de Oliveira - DJe 01.07.2013.



    (...)



    Desse modo, é forçoso reconhecer que, embora o agente tenha praticado infrações da mesma espécie e em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), não há falar em continuidade delitiva se os elementos das práticas ilícitas não indicarem a unidade de desígnios (requisito subjetivo) entre as condutas. Portanto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo. (...)” (e-doc. 9, p. 4-9; grifos nossos).



     10. O STJ, no ato apontado coator, entendeu corretos os fundamentos pelos quais afastada a continuidade delitiva, especialmente pela existência de desígnios autônomos, apontando, ainda, a inviabilidade de análise de fatos e provas na via afunilada do writ:



    “Conforme consignei na decisão agravada, de acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. Nesse sentido:



    (...)



    Verifiquei que, no presente caso, a Corte local, com base em elementos concretos dos autos, entendeu que o acusado agiu com desígnios autônomos, pois "sobressalente que o agente não formulou plano prévio para o cometimento seguido dos ilícitos, os quais foram perpetrados com desígnios autônomos" (fl. 140). 



    Assim, conclui que, assentado pelas instâncias ordinárias que não houve liame subjetivo entre os delitos, rever o entendimento para reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. (...)” (e-doc. 43, p. 4-6; grifos nossos).



     11. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.      



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator